Tribunal: TJPA
Processo: 0010630-74.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 ? PLEITO IMPROVIDO ? DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA, EM RAZÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 ? IMPROVIMENTO ? COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO E A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA ? PROVIMENTO.1. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06: Em que pese as alegações da defesa, depreende-se dos autos provas incontroversas, quanto a autoria e materialidade do delito. Dada sua materialidade, por meio do Laudo Toxicológico Definitivo, fls. 16 _ IPL, bem como a autoria do crime, através do depoimento do policial civil Renato dos Santos Carvalho, bem como do acusado. É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida (20 petecas de crak, pesando 7,220g) não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização;2. Diminuição do quantum de aumento da pena, em razão do artigo 42 da lei 11.343/06: Quanto a aplicação do artigo 42 da Lei 11.343/06, em seu patamar mínimo, não há dispositivo legal estabelecendo o quantum de agravação em razão de cada circunstância judicial desfavorável. Cabendo a valoração delas ao Juiz, de acordo com o caso concreto;3. Compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência: Tendo sido reconhecido pelo juízo a quo a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, de rigor a compensação entre elas por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes. Desse modo, fixada a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 630 dias-multa, conservo a reprimenda nesse patamar, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, que a torno concreta e definitiva por não existirem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas, em regime fechado, em virtude da reincidência, bem como a natureza e quantidade da droga apreendida. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: JOÃO FAGNER VIEIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO Nº 0010630-74.2017.8.14.0028
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - PLEITO IMPROVIDO - DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA, EM RAZÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 - IMPROVIMENTO - COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO E A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - PROVIMENTO.
1
.
Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06:
Em que pese as alegações da defesa, depreende-se dos autos provas incontroversas, quanto a autoria e materialidade do delito. Dada sua materialidade, por meio do Laudo Toxicológico Definitivo, fls. 16 _ IPL, bem como a autoria do crime, através do depoimento do policial civil Renato dos Santos Carvalho, bem como do acusado. É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida (20 petecas de crak, pesando 7,220g) não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização;
2. Diminuição do quantum de aumento da pena, em razão do artigo 42 da lei 11.343/06:
Quanto a aplicação do artigo 42 da Lei 11.343/06, em seu patamar mínimo, não há dispositivo legal estabelecendo o quantum de agravação em razão de cada circunstância judicial desfavorável. Cabendo a valoração delas ao Juiz, de acordo com o caso concreto;
3. Compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência:
Tendo sido reconhecido pelo juízo
a quo
a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, de rigor a compensação entre elas por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes. Desse modo, fixada a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 630 dias-multa, conservo a reprimenda nesse patamar, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, que a torno concreta e definitiva por não existirem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas, em regime fechado, em virtude da reincidência, bem como a natureza e quantidade da droga apreendida.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: JOÃO FAGNER VIEIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO Nº 0010630-74.2017.8.14.0028

RELATÓRIO

JOÃO FAGNER VIEIRA DE OLIVEIRA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14.06.2017, por volta das 19:00 horas, neste município, uma equipe da polícia civil efetuou a prisão em flagrante do denunciado, o qual trazia consigo 20 (vinte) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como CRACK, prontas para serem comercializadas, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), proveniente da mercancia de drogas.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e a 677 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando pela desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06,

em caso de condenação, pugna pela diminuição do quantum de aumento da pena, em razão do artigo 42 da Lei 11.343/06, que seja aplicada em seu mínimo legal. Alternativamente, compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea. Requer também, a dispensa ou diminuição da pena de multa em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO,
pela manutenção
in totum
da sentença condenatória.

A relatoria coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06.

Em que pese as alegações da defesa, depreende-se dos autos provas incontroversas, quanto a autoria e materialidade do delito. Dada sua materialidade, por meio do Laudo Toxicológico Definitivo, fls. 16 _ IPL, bem como a autoria do crime, através do depoimento do policial civil Renato dos Santos Carvalho, bem como do acusado.

Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis:
¿Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.¿

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida (20 petecas de crak, pesando 7,220g) não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização.

Logo, não merece prosperar a tese defensiva, visto que a conduta do mesmo, amolda-se ao artigo 33 da Lei 11.343/06.
DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA, EM RAZÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06.

Quanto a aplicação do artigo 42 da Lei 11.343/06, em seu patamar mínimo, não há dispositivo legal estabelecendo o quantum de agravação em razão de cada circunstância judicial desfavorável. Cabendo a valoração delas ao Juiz, de acordo com o caso concreto.
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO E A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.

Quanto a preponderância da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, permitindo a compensação destas e a possibilidade de atuar a pena abaixo do mínimo, embora haja decisões discordantes sobre a compensação entre ambas, verifica-se que o mais recente entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que reúne todas as turmas penais do referido Sodalício, julgando inclusive Recurso Especial, com o rito de recurso repetitivo, que possui efeito vinculante, quanto a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A Terceira Seção desta Corte, em 11.10.2017, ao apreciar o HC n.365.963/SP, de Relatoria do Ministro Felix Fischer, por maioria, posicionou-se pela possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que específica
. Ressalva de entendimento desta Relatora. 2. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 419.850/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 03/04/2018
, DJe 09/04/2018). (grifo nosso)
PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE QUE POSSIBILITA ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...];. 2. [...];. 3. [...];.
4. Tendo sido reconhecido pelo juízo a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, de rigor a compensação entre elas por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
(2020.00600016-39, 212.149, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Nesse sentido, procedo a readequação na segunda fase da dosimetria da pena, não para que prepondere uma sobra a outra e sim compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do entendimento retro mencionado,
considerando inalterada assim nesta segunda fase a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 630 dias-multa
, em regime fechado, em virtude da reincidência, bem como a natureza e quantidade da droga apreendida, a qual torno concreta e definitiva.

Ante o exposto, pelas razoes expostas no presente voto,
data
vênia em parte o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, restando, assim, a pena corporal 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 630 dias-multa, em regime fechado, em razão da reincidência.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora